Tribunal: TJSP
Processo: 1022256-13.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo com pedido de indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento parcial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento, todavia, sua incidência não implica no acolhimento da tese recorrida. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo com pedido de indenização por danos morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento parcial. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento, todavia, sua incidência não implica no acolhimento da tese recorrida. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas nos Contratos. Ocorrência. Peculiaridade, na hipótese dos Autos. Percentual muito superior ao praticado pela média do Mercado aplicado nos Contratos. Devolução em Dobro. Descabimento. Ausência de demonstração da má-fé da Autora. Dano moral. Não configuração. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE, para julgar parcialmente procedente a Ação, e determinar que a cobrança dos juros seja limitada às taxas médias de Mercado divulgadas pelo Banco Central aplicáveis ao Contrato, devendo estas taxas serem apuradas em liquidação de sentença, reconhecida a sucumbência recíproca.